Tribunal: TJMT
Processo: 1012083-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012083-19.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO AMORIN LESSA - CPF: 051.068.471-84 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO NULIDADE DO FLAGRANTE – VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO –

AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA –
CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE JUSTIFICAM A ENTRADA DOS POLICIAIS NO LOCAL – CRIME PERMANENTE –
INDÍCIOS DE AUTORIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS – DESCRETO SEGREGATÓRIO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – REITERAÇÃO DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO –

INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O tráfico de drogas é considerado delito de natureza permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio quando comprovada a situação de flagrante, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio
artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal
.

Não há falar em fundamentação genérica ou ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, se a custódia está pautada na necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a reiteração delituosa e apreensão de expressiva quantidade de droga apreendida. Incidência do Enunciado Orientativo n. 25, do TJMT.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus

impetrado pelo Dr.
José Ricardo Costa Marques Corbelino, em benefício de
Marcos Adriano Amorim Lessa,
pretendendo desconstituir a prisão preventiva mantida pela autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 13.4.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, após os autos do flagrante serem encaminhados à autoridade judiciária, a prisão foi convertida em preventiva, porque o magistrado singular entendeu presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

O impetrante ressalta que pleiteou a revogação da custódia perante o Juízo monocrático, mas não obteve êxito na pretensão.

Sob sua ótica, o paciente sofre constrangimento ilegal uma vez que a prisão em flagrante encontra-se eivada de ilegalidade, uma vez que os policiais militares adentraram em sua residência sem mandado judicial ou qualquer tipo de autorização, alegando, simplesmente, que existiam informações anônimas noticiando que ele estaria exercendo o tráfico de drogas.

Acrescenta que
“não há qualquer referência à prévia investigação, a monitoramento ou a campanas no local, não se tratando sequer de averiguação de denúncia robusta e, sim de uma denúncia anônima acerca da comercialização de entorpecentes no local indicado.”
(Id. 93578996, p. 12).

Por outra vertente, sustenta que a decretação e manutenção da prisão preventiva é desnecessária, pois além de não ter ficado demonstrado concretamente o
fumus comissi delicti
, a autoridade judiciária não apontou concretamente os demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que não há comprovação alguma a respeito do
periculum libertatis
do paciente, e tão pouco indícios de que ele possa oferecer risco à persecução penal.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da ação constitucional,
“para reconhecer de ofício a ilicitude das provas obtidas, diante da denúncia anônima, e pela violação de domicílio, suspendendo o curso da Ação Penal, até o julgamento final desse writ e consequentemente, REVOGANDO-SE SUA PRISÃO PREVENTIVA (estando preso há quase 90 dias) determinando a imediata expedição do Alvará de Soltura, ao paciente MARCOS ADRIANO AMORIM LESSA”
(Id. 93578996, p. 19).

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem, inclusive para que seja determinado o trancamento da ação penal.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos do decisum anexo (Id. 94004497) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular ressalta os fatos pelos quais o paciente foi preso em flagrante delito, bem como os motivos que ensejaram a conversão da prisão em preventiva (Id. 94923470).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fhectner manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de nulidade da prova, porque supostamente obtida por violação de domicílio. Improcedência. Atuação policial fundada em denúncia anônima e na fuga do agente para o interior do imóvel, ao avistar a equipe policial, desvencilhando-se da droga que trazia consigo. Prática de delito permanente. Exceção à inviolabilidade do domicílio prevista na Constituição Federal. Flagrância que se protrai no tempo. A denúncia anônima utilizada como gatilho para desencadear investigação policial que culmina com a localização e apreensão do réu na posse de entorpecente não tem o condão de macular os elementos probatórios obtidos. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva. Improcedência. Decisão constritiva suficientemente fundamentada em requisito constante do artigo 312 do CPP. Necessidade de se acautelar a ordem pública, haja vista a grande quantidade de droga apreendida e a renitência delitiva do paciente. Inviabilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ.

Consoante relatado, almeja-se na presente impetração aviada em benefício de
Marcos Adriano Amorim Lessa
, que seja reconhecida a ilicitude das provas inquisitoriais, sob a perspectiva de que os policiais que efetuaram a prisão em flagrante e a apreensão de drogas, baseados em meras informações anônimas, simplesmente adentraram sua residência, sem qualquer investigação prévia, e, sobretudo, sem mandado judicial ou qualquer tipo de autorização – e, consequentemente, seja revogada a custódia cautelar, a qual, por outra perspectiva, entende que foi decretada sem a devida motivação.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

Prefacialmente, no que diz respeito ao ingresso dos policiais em sua residência, reforço, como dito na ocasião em que indeferi a liminar, a questão depende de aprofundada análise do acervo fático-probatório, o que é inviável nesta fase inicial do
writ.

Importante ressaltar que, no caso, o que se tem por ora, são duas versões, a do paciente, a respeito de que:

“(...) em nenhum momento fugiu dos policiais ou dispensou algo quando o avistou, sendo que foram eles que abordaram o interrogado e no momento da revista estava com uma porção de maconha para o seu uso pessoal; que os policiais levou até a sua casa e adentraram no local sem autorização e nega a versão deles que tenha foragido e pulado para dentro da casa (...) que não sabe informar de quem seja a balança e nem as demais porções de maconha e de onde os policiais apareceram com ela (...).”
(Id. 93589453, p. 17).

Por outro norte, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante alegam que após receberem informações anônimas a respeito do exercício da traficância pelo paciente, em sua residência, deslocaram-se até o local, ocasião em que ele estava em frente ao imóvel, e, ao perceber a chegada da viatura policial, dispensou algo ao chão e foragiu para dentro da casa, o que ensejou o acompanhamento policial e o ingresso na residência, e, por consequência, a apreensão de duas porções média e uma porção grande de droga do tipo maconha – aproximadamente 524g – além de balança de precisão (Id. 93589453, pp. 60-63).

Tendo em vista a narrativa dos policiais militares a respeito do recebimento de informação anônima de que o paciente estaria comercializando drogas, e, o superveniente fato de que, em tese, ele foragiu assim que viu os agentes estatais, em nítida e fundada suspeita da prática de atividade ilícita, denota-se que,
a princípio
, não há falar em violação de domicílio, pois, como se sabe, o delito de tráfico de drogas é crime permanente, em que a prisão em flagrante é possível a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência, sendo certo que a Constituição Federal autoriza a violação do domicílio mesmo sem prévia autorização judicial em casos assim (artigo 5o, inciso XI).

Realmente, p
olêmica existe, não quanto à possibilidade da entrada na casa em situação flagrancial, mas no grau de certeza de que o crime está ocorrendo.

Nesse tocante, filio-me ao entendimento de que não se exige que o policial possa enxergar o crime acontecendo dentro da residência, mas fundadas razões de que há uma situação flagrancial, com lastro em circunstâncias objetivas, ou seja, demonstração por outros meios, e, no caso, pelas circunstâncias anteriormente dita, trata-se de juízo de probabilidade, demonstrado por elemento externo objetivo.

Ressalto que, se de um lado não se deve incentivar o exercício da adivinhação que coloque a violação do domicílio numa verdadeira “loteria”, de outro, é temerário exigir uma confirmação visual muitas vezes impossível de ser obtida, que enfraqueceria sobremaneira o combate aos covardes criminosos que se escondem no recato do lar.

Portanto, diante das circunstâncias apresentadas, não vejo que houve violação do domicílio, consoante disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Ademais, n
ão vejo como dar amparo aos argumentos do impetrante, mormente porque a versão narrada na impetração não encontra amparo em nenhum outro elemento probatório, ou seja, o que é apontado na impetração não encontra guarida em nenhuma prova testemunhal até então produzida na esfera policial.

Cabe lembrar que estamos diante de provas inquisitoriais, de modo que a tese aqui sustentada depende de maiores elucidações, que somente será possível no decorrer do trâmite processual, com a oitiva de testemunhas que eventualmente sejam arroladas pela própria defesa.

Dito isso, se há de prevalecer ou não a versão dos agentes estatais, sobre a versão defensiva, é certo que a via eleita não é a adequada para aprofundadas ilações a este respeito, de modo que os fatos pedem a devida apuração por meio da respectiva ação penal,

Seguindo essa trilha, igualmente, descabe falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Como dito, não há como afirmar de plano, que a ação dos policiais esteja eivada de nulidade, a ponto de banalizar a apreensão de considerável quantidade de drogas, e conceder a liberdade ambulatorial ao paciente e muito menos o trancamento da ação penal.

Por outra vertente, quanto aos requisitos da prisão preventiva, a questão é deveras simples.

Além da presença do
fumus comissi delicti
já demonstrado, tem-se no caso dos autos que a prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública, tendo em vista precipuamente a considerável quantidade de drogas apreendida e porque este não é um fato isolada na vida da paciente, que já responde pela prática de outros crimes, consoante visto na decisão hostilizada que ora transcrevo:

“(...) Neste contexto, ao serem inquiridos, os policiais militares Vicente Bueno de Barros (id. 53375841) e Ubiratan Pinto de Alencar Filho (id. 53375842) narraram que receberam uma denúncia anônima informando que um indivíduo de nome “Marcos” estaria realizando tráfico de drogas na região.

Relataram que se deslocaram ao endereço indicado, onde avistaram o custodiado em frente à residência, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou algo ao solo, tendo, em seguida, ignorado a ordem de parada e empreendido fuga.

Enfatizaram que acompanharam o autuado até o interior da casa, onde foi efetuada sua detenção, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo. Destacaram que, ao verificarem o que o indivíduo havia dispensado, encontraram “uma porção de substância análoga a maconha” e, em buscas no interior da residência, foram encontradas outras “duas porções médias e uma porção grande de substância análoga a maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)”.

Por fim, informaram que diante do flagrante, o custodiado foi conduzido à delegacia de polícia para providências.

Ao ser ouvido, o custodiado admitiu que portava uma porção de maconha para uso pessoal, todavia, negou a propriedade das demais substâncias entorpecentes e da balança de precisão (id. 53375845 – Pág. 1/3).

O laudo pericial constatou resultado positivo para a presença de cocaína e maconha (id. 53375853).

Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública deve ser preservada em face da gravidade concreta da conduta atribuída ao custodiado, revelada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (resquícios de cocaína e 524,79g de maconha), que torna imperiosa a sua retirada, ao menos por ora, do meio social.

Sob outra óptica, analisando a folha de antecedentes criminais de id. 53378687, verifica-se que o custodiado ostenta outras anotações criminais, de modo que a prisão se mostra necessária, também, para resguardar a ordem pública de sua renitência delituosa.

Assim sendo, a gravidade concreta e o risco de renitência delitiva, neste momento, além de evidenciar o risco gerado pelo eventual estado de liberdade do autuado, demonstra a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MARCOS ADRIANO AMORIM LESSA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como pelo fato de que se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.” (Id. 93589453, pp. 114-117).

Diante deste cenário, não vejo que a segregação da paciente seja desprovida de motivação, cabendo lembrar ao impetrante que a reiteração criminosa é fator preponderante, e autoriza a decretação da prisão cautelar, com vistas a garantir a ordem pública, sem se olvidar da considerável quantidade de drogas destinadas à disseminação no meio social.

Por fim,
embora não questionado na impetração, ressalto que não vejo também a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme preceitua o artigo 319 da Lei Adjetiva Penal, pois, quando demonstrada a efetiva comprovação dos requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, elas são insuficientes e inadequadas.

Nesse sentido, já se decidiu:

“(...) Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no histórico infracional do agente, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. (...)”
(STJ. AgRg no RHC 129.846/DF, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.10.2020).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Marcos Adriano Amorim Lessa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021